Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722423-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: João Batista da Silva Agravado: Itaú Unibanco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0721653-76.2022.8.07.0001, assim redigida: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, entendo que a princípio o requerido não tem qualquer participação na fraude a que a autora foi vitima, pois foi a própria autora que autorizou as transferências, de forma que não há como suspender neste momento os descontos mensais. Cite-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37067930), em síntese, que foi vítima de trama ardilosa perpetrada por terceiros que aparentemente não mantêm qualquer vínculo com a instituição financeira recorrida. Argumenta que recebeu ligação telefônica e contato por meio de aplicativo de mensagens que o induziram a celebrar mútuos bancários com a instituição financeira agravada para, posteriormente, efetivar a transferência dos respectivos montantes à contas bancárias de terceiros, sob o pretexto de evitar possível fraude mediante a utilização irregular de seus dados bancários. Esclarece que a pessoa que o induziu a efetivar as transações bancárias aludidas, detinha informações verossímeis a respeito de seus dados bancários, tendo inclusive mencionado o nome correto da gerente que regularmente lhe atendia na agência em que é correntista. Argumenta que ao se dirigir pessoalmente à agência bancária descobriu que fora vítima de um “golpe”, ocasião em que promoveu o questionamento a respeito das transações aludidas e solicitou à instituição financeira recorrida a devolução das quantias envolvidas. Acrescenta que obteve resposta negativa do banco, tendo em vista que as transações foram autorizadas pelo próprio agravante mediante utilização de senha pessoal. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos efetivados em sua conta corrente, além da devolução das quantias já descontadas, bem como o subsequente provimento do recurso para que tutela antecipada seja confirmada em definitivo. Dispensada a comprovação do preparo recursal diante da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Por meio da decisão referida no Id. 37104171 foi indeferido, por este Relator, o requerimento de antecipação da tutela recursal. Sobreveio o requerimento de reconsideração a respeito da decisão aludida (Id. 37333206). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar de descontos efetuados diretamente na conta corrente do agravante, decorrentes de mútuos bancários supostamente contratados mediante trama perpetrada por terceiros. Por ocasião da decisão referida no Id. 37104171 foi ressaltado que a análise do conjunto probatório trazidos aos presentes autos não permite afirmar com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, que o recorrente teria sido, de fato, vítima de artifício ardiloso arquitetado por terceiros. Em seu requerimento de reconsideração a respeito da decisão aludida, o recorrente argumenta que os diálogos mantidos por meio de aplicativo de mensagens e ligações telefônicas, ora coligidos aos presentes autos, são suficientes para demonstrar que “em nenhum momento o Agravante forneceu qualquer senha à terceiro, contudo, sob coação de terceiro, o banco autorizou acesso em aparelho diverso”. Acrescenta que “em época contemporânea aos fatos, fora habilitado, sem qualquer autorização do Agravante linha de telefone no (...).” Nesse contexto, entende o recorrente que está demonstrada a alegada ocorrência de falha no serviço prestado pela instituição financeira recorrida, o que deve ensejar a antecipação dos efeitos da tutela recursal com a finalidade de promover a suspensão dos descontos efetuados em sua conta bancária. Note-se, no entanto, que a aludida prova documental, embora tenha trazido a exame novos indícios, não permite afirmar com segurança, ainda assim, que se encontra equivocada a constatação anteriormente enfatizada, consistente no fato de que os mútuos foram celebrados com a utilização de cartão e senha pessoais do recorrente e que as referidas transações bancárias foram promovidas por meio do aparelho de telefonia móvel utilizado pelo recorrente (Id. 37067931, fls. 33-59). A esse respeito, convém observar o teor do seguinte trecho das considerações finais do documento constante no Id. 131009779 dos autos do processo de origem: “Após análise da movimentação contestada, não restou dúvida de que a realização da transação foi efetuada pelo próprio cliente, visto que foi efetuada de mobile/maquina habitual do cliente, com transações não contestadas por ele anteriormente. Diante dos fatos aqui narrados e das características das movimentações contestadas, não estamos de acordo com o ressarcimento.” Ademais, o referido documento declara que as operações bancárias exigiram a presença física do contratante na respectiva agência bancária, para a substituição de senha e reconhecimento facial (Id. 131009779). Essas questões, no entanto, serão melhor elucidadas com a instauração do contraditório. A decisão de indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, portanto, deve ser mantida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de reconsideração, mantendo inalterada a decisão referida no Id. 37104171. Aguarde-se o transcurso do prazo para eventuais contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator